Tribunal: STF
Processo: RHC 119634
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA: IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não é inepta a denúncia que especifica as condutas, expondo de forma pormenorizada o fato criminoso e preenche os requisitos do art. 41 do CPP.



    2. Carência da alegada deficiência na defesa técnica, especialmente porque teria ela se manifestado a contento na instância de mérito, exteriorizando, de forma fundamentada, a tese defensiva para absolver o Agravante por ausência de provas nas alegações finais apresentadas em primeiro grau.



    3. Não pode o Agravante valer-se de suposto prejuízo a que deu causa. Pela Súmula 523-STF, a deficiência da defesa somente anulará o processo se houver prova de prejuízo para o réu, o que, no caso, não foi demonstrado. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.